Tribunal: TJMT
Processo: 1021110-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021110-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), LAURA BATISTA GONCALVES - CPF: 013.266.691-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), D. H. B. G. T. - CPF: 089.219.351-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCEDIDA – DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

É nula a decisão que extrapola os limites da lide (decisão extra petita), uma vez que decidiu fora do que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15.

No caso dos autos, ainda que o agravado tenha ajuizado a presente ação com o fim específico de suspender a cobrança de coparticipação, alegando pela abusividade da cláusula contratual, em momento algum pugnou o autor pela concessão de liminar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação Declaratória Incidental nº 1036931-44.2021.8.11.0041
ajuizada por
D. H. B. G. T. representado pela genitora LAURA BATISTA GONÇALVES,
que deferiu a antecipação de urgência e determinou que a requerida suspenda as cobranças de coparticipação referente às sessões de terapias com psicóloga/ocupacional e, fonoaudióloga, prescritas ao autor bem como se abstenha de suspender o plano de saúde do requerente enquanto se discute a coparticipação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Em síntese, alega que o magistrado de origem teria proferido decisão
extra petita
, pois, em sua inicial, a presente lide trata apenas de declaratória incidental da inaplicabilidade da coparticipação nas terapias realizadas pelo agravado, inexistindo qualquer pedido de tutela antecipada de urgência.

Afirma que a decisão que concedeu a tutela de urgência fora equivocada, tendo em vista que não há fundamentação ou pedido do referido pleito.

Sustenta a legalidade da cobrança de coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que deferiu a tutela antecipada.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 110839951).

Sem contraminuta (ID nº 116222982).

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID nº 111499999).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
D. H. B. G. T. representado por sua genitora LAURA BATISTA GONÇALVES
ajuizou
Ação Declaratória Incidental nº 1036931-44.2021.8.11.0041
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando em suma a abusividade das cobranças de coparticipação emitidas pela requerida pelo uso do plano de saúde por ele fornecido.

Narrou que é portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA cujo tratamento indicado pelo médico consultado fora recusado pela requerida, uma vez que o método não se encontrava previsto no rol da ANS.

Sustentou que por essa razão ajuizou ação onde foi distribuída sob o nº 1014725-36.2021.8.11.0041 em apenso, no qual fora concedido a liminar para que a requerida autorizasse o pretendido tratamento.

Aduziu, ainda, que se surpreendeu com a fatura no valor de R$ 704,31 (setecentos e quatro reais e trinta e um centavos) referente ao mês de outubro/2021.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência do suposto débito a título de coparticipação.

Desta feita, o i. juiz
a quo
Dr. Yale Sabo Mendes deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, conforme relatado (ID nº 68866291).

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, nos termos do art. 492 do CPC/15, é defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Confira:

“Art. 492.
É defeso ao juiz proferir decisão, a favor do autor, de natureza diversa da pedida
, bem como condenar o réu em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
destaquei

No caso em questão, conforme se extrai da petição inicial, a presente lide trata apenas de declaratória incidental de inaplicabilidade da coparticipação nas terapias realizadas pelo agravado, inexistindo qualquer pedido de tutela de urgência.

Eis o termo pedido da ação incidental (ID nº 68587716):

No entanto, foi concedida a tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC/15, ocasião em que o juiz da causa determinou de ofício a suspensão da cobrança de coparticipação, a proibição da suspensão do plano de saúde e emissão de nova fatura. Vejamos:

“(...)

É o necessário.

DECIDO.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos a discussão não gravita em torno da exigibilidade da cobrança de coparticipação.

Pois bem. A estipulação de coparticipação pelos planos de saúde é lícita e em diversas situações se revela necessária, pois de um lado impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2º, do CDC), visto que as sessões acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes.

Nesse sentido, é senão o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NEGATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. O fato de o tratamento prescrito não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Esta Corte Superior firmou orientação de que é abusiva a recusa de cobertura de procedimento terapêutico voltado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde contratado sob o argumento de não constar da lista da ANS. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente." (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada. Na hipótese, a modificação do entendimento da Corte estadual no sentido de ausência da pactuação para coparticipação do beneficiário, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. (AgInt no AREsp 1597527/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SESSÕES EXCEDENTES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITE MÁXIMO. PROCEDIMENTOS MÍNIMOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo apenas ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente. 3. É abusiva a limitação do contrato de plano de saúde em relação ao número de sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para o tratamento contínuo de autismo infantil. 4. O número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio. 5. O percentual da coparticipação deve ser estabelecido até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato com o prestador, sendo aplicado, por analogia, o art. 22, II, "b", da RN ANS nº 387/2015, que estava vigente à época do tratamento. 6. O rol de procedimentos mínimos regulamentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, podendo o médico prescrever o procedimento ali não previsto de forma fundamentada, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. (AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Ocorre que, não obstante a licitude da cláusula contratual que estipula que o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, recentemente a ANS modificou em sua resolução normativa de N.º 469/2021 de 09/07/2021, as diretrizes para o atendimento em casos de autismo infantil e semelhantes, vejamos:

104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO:

4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9);

106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL:

2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).

Assim, com o advento da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que garante aos beneficiários do plano de saúde portadores do espectro autista um número ilimitado de sessões de tratamento, está superada essa discussão, não havendo se falar na aplicação do regime de coparticipação ao usuário.

Demais disso, não se pode perder de vista que a mera limitação indevida ao número de sessões terapêuticas prescritas pelo médico ou a imposição de coparticipação, se revelaria excessivamente onerosa, dado que coloca em risco o objeto da contratação, ao considerarmos que não se tratam de procedimentos eletivos, mas sim de tratamento imprescindível decorrente do quadro clínico do paciente/usuário do plano de saúde, razão pela qual, de qualquer forma seria afastada sua exigência, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Saliento ainda que no julgamento do Agravo de Instrumento oriundo do processo de nº 1014725-36.2021.8.11.0041, foi apreciado da seguinte forma:

Com estes argumentos, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento total para que sejam prestados pela agravada conforme a indicação do médico, quais sejam: Psicoterapia Infantil Método ABA com carga horárias de 15 a 20 horas semanais; Fonoaudiologia 02 (duas) sessões por semana (1h por sessão); Terapia Ocupacional 02 (duas) sessões por semana por 60 minutos; Equoterapia 01 vez na semana e Musicoterapia 01 sessão por semana e, ainda, Psicomotricidade.

Dessa forma, ao determinar que a Ré autorizasse todos os procedimentos indicados pelo médico, interpreta-se que a mesma viria a custear o tratamento de maneira integral, ensejando a probabilidade do direito invocado pelos Autores.

Outrossim, a hipótese dos autos reclama urgência, pois é certo que haverá prejuízos caso a Requerida efetue, por exemplo, a suspensão dos atendimentos e procedimento em razão de eventual inadimplência, sem deixar de lado, ainda, que o tratamento da primeira Requerente é essencial para o desenvolvimento e sua negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação da determinação anterior, bem como do direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, colocando em risco a saúde da requerente.

No que tange ao perigo da irreversibilidade, há que se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os prejuízos patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a Autora, poderão ser recompostos a posteriori, em caso de improcedência da demanda.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte Requerida UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

1)

SUSPENDA A COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, referente às sessões de terapia com psicóloga/ocupacional e, fonoaudióloga, devendo observar as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.º 469/2021, e se ABSTENHA de SUSPENDER O PLANO DE SAÚDE DO REQUERENTE, sob pena MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

2)

EMITA NOVA FATURA DE COBRANÇA relativa a mensalidade de outubro/2021, afastando a cobrança da coparticipação e sem incidência de encargos, porquanto o inadimplemento não foi causado pelo usuário; A nova fatura deverá ser juntada aos autos no prazo de 05 dias, para o qual o Autor deverá ser imediatamente intimado para no mesmo prazo efetuar o pagamento, sob pena de a partir daí sofrer as consequências da mora contratual;

Com fulcro no art. 98 CPC, sendo o Autor menor de idade dependente, presume-se a sua hipossuficiência, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, inclusive, para a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada pela Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, através do recurso tecnológico de videoconferência.

Registro que caso a parte Requerente/ Requerida tenha manifestado desinteresse na realização da audiência de conciliação, o ato somente não será realizado se ambas as partes assim se manifestarem, nos termos dos §§ 4º e 5º, do artigo 334, do CPC, ficando desde já autorizado o cancelamento da pauta mediante simples certidão emitida pela Secretaria deste juízo, caso sobrevenha requerimento expresso do Autor/Réu quanto ao desinteresse na composição consensual.

O Gestor deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento na data e horário a ser agendado, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma “Microsoft Teams”, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia de Informação.

A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC) e a parte Requerida, caso seja pessoa jurídica, a citação/intimação deve ocorrer via sistema, na forma do que estabelece o art. 67 da Resolução n. 03/2018-TP e art. 1° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.

Ressalvo, que na hipótese da empresa jurídica demandada não possuir cadastro no sistema PJE na forma estabelecida pelo art. 246, §1º do CPC e ante o disposto nas normas já mencionadas, em específico no §6º do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ, reconheço desde já a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), aplicando à parte Requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Nesta hipótese, deverá ser realizada a citação postal ou pelos meios tecnológicos autorizados através da Portaria-Conjunta n. 412/2021-PRES/VICE/CGJ, ao que ressalvo a possibilidade da própria parte autora realizar a postagem da carta de citação, conforme Portaria n. 06/2021-GAB, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da Justiça, o que deve ser aplicado, na hipótese em que o demandado for pessoa física.

Registro por fim, que esta Vara está autorizada a adotar o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”, conforme artigo 1º do Provimento TJMT/CM N. 20 de 30 de julho de 2021, a partir de 16 de agosto de 2021.

O Juízo 100% Digital é um procedimento especial de natureza negocial onde as partes optam pela distribuição e tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

O artigo 3º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021 dispõe que a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

Assim, caso a parte Autora manifeste a intenção da tramitação do feito pelo procedimento especial - “Juízo 100% Digital” -, deverá informar a linha telefônica móvel celular, bem como endereços eletrônicos, tanto das partes, quanto dos advogados, por meio da qual desejam ser intimados (Artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Consigno que caberá à parte contrária manifestar sua oposição a adoção do procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, no momento da sua primeira manifestação (§ 1º do artigo 3º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Saliente-se que o procedimento especial do Juízo 100% Digital autoriza a retratação uma única vez até a prolação da sentença; as audiências serão realizadas exclusivamente por videoconferência ou de forma tele presencial; os atos e as comunicações processuais (citação, intimação e notificação) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico (art. 3º, § 2º, artigo 5º, art. 6º e artigo 8º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito”
(ID nº 68866291)

Conquanto o agravado tenha ajuizado a presente ação com o fim específico de suspender a cobrança de coparticipação, alegando abusividade da cláusula contratual, em momento algum pugnou o autor pela concessão de liminar.

Deste modo, o Juízo de origem, ao examinar a declaratória incidental, extrapolou os limites da lide, o que caracteriza
decisão extra petita
, uma vez que decidiu fora do que foi postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15, o que acarreta a sua nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE DA DECISÃO. -
Caracteriza-se como extra petita a decisão que não aprecia especificamente a matéria, impondo o reconhecimento da nulidade. -Decisão desconstituída
, de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-RS, Agravo de Instrumento, Nº 70084969559, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 27-04-2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA DECISÃO DE 1º GRAU - VÍCIOS EXTRA E CITRA PETITA.
Pelo princípio da congruência, cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 460 do CPC. Tendo o douto Juiz de 1º Grau incorrido em vícios extra e citra petita ao proferir a decisão, o reconhecimento da nulidade do referido decisum é medida que se impõe.
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0479.10.012801-2/005, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 30/11/2021) destaquei

Assim, tendo em vista que se trata de nulidade insanável, deve ser desconstituída a decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022